Tribunal: TJBA
Processo: 8067665-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067665-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL HENRIQUE SANTOS FRANCA

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE SANTOS FRANCA

AGRAVADO: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE NOTEBOOK ADQUIRIDO
HÁ MAIS DE 4 ANOS
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando à substituição de notebook adquirido em 15.11.2020, que teria apresentado vício na tela em setembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito relacionado a vício oculto em notebook utilizado por quase quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O vício alegado surgiu após quatro anos da aquisição, período que extrapola razoavelmente o prazo de vida útil do bem, inexistindo elementos técnicos que comprovem tratar-se de vício oculto e não de desgaste natural.

A jurisprudência do STJ estabelece que a responsabilidade do fornecedor por vício não é perene, devendo observar a vida útil do produto.

Não se configura perigo de dano, pois a necessidade do bem para atividades profissionais e acadêmicas, embora relevante, não é suficiente para caracterizar urgência, considerando o tempo de uso e a ausência de comprovação do defeito como vício oculto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Não se reconhece a probabilidade do direito quando o vício alegado em bem de consumo surge após período superior à sua vida útil estimada, sem prova técnica que afaste a hipótese de desgaste natural.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 26, § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.558.217/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.11.2020,
DJe
27.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8
067665-42.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
RAFAEL HENRIQUE SANTOS FRANCA

e Agravado
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA